Tribunal: TJMT
Processo: 1014603-44.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014603-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), WILSON SIERRA - CPF: 174.444.469-20 (AGRAVANTE), NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA - CPF: 777.470.891-04 (AGRAVANTE), ALEX MACHADO SIERRA - CPF: 852.683.801-68 (AGRAVANTE), ALINE ROCHA PIANOVSKI SIERRA - CPF: 001.535.001-07 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA PLENITUDE LTDA - CNPJ: 27.352.797/0001-42 (AGRAVANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO), GIORDANO DIEGO PROCESKI - CPF: 004.909.091-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Recebimento sem efeito suspensivo. Não preenchimento dos requisitos do artigo 919, § 1º, do cpc. Ausência de garantia suficiente da execução. Probabilidade do direito e perigo de dano não demonstrada.
Cédula de produto rural financeira com expressa previsão de pagamento em moeda corrente. Legitima recusa da credora em receber coisa diversa. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo à falta de demonstração da presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 919, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O propósito recursal consiste em saber se o produto dado em penhor rural na CPR que lastreia a execução é suficiente e idônea para a garantia do Juízo e se a pendência de ação conexa de consignação em pagamento e de controvérsia acerca de pagamentos parciais basta à caracterização da probabilidade do direito.

III. Razões de decidir

3.
Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “o art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes” (STJ - 3ª Turma - REsp 1772516/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 05/05/2020), então, a menos que esteja comprovado o preenchimento de todos os pressupostos legais, os embargos à execução devem ser recebidos sem efeito suspensivo, nos moldes da regra geral do
caput
do art. 919 do CPC.

4. A ausência de prova idônea quanto à suficiência da garantia ofertada, bem como a falta de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, justificam o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

5. A discussão sobre a natureza da CPRF e os pagamentos parciais é matéria de ampla dilação probatória, sendo insuficiente para afastar a força executiva do título.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.080/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, 1ª T., j. 01/12/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WILSON SIERRA,

NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA, ALEX MACHADO SIERRA, ALINE ROCHA PIANOVSKI SIERRA e AGROPECUÁRIA PLENITUDE LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 1009671-26.2023.8.11.0007), opostos pelos agravantes contra a pretensão executiva contra si deduzida por FIAGRIL LTDA., indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução por admitir que “
não estão presentes nenhum dos requisitos
” do art. 919, §1º, do CPC, pois, além de ausente a probabilidade do direito alegado, “
não há penhora nos autos e os grãos ofertados pelos embargantes são imprestáveis para garantir a execução embargada
”
(cf. Id. nº 136923496 dos autos de origem).

Os executados/embargantes/agravantes sustentam que “
há até mesmo excesso de caução ofertada
(...)
para a garantia do pagamento do suposto débito
”, já que essa “
decorre da própria garantia real pignoratícia instituída pela CPR em execução
” sobre sacas de milho, que asseguram já estarem depositadas nos armazéns da empresa GS Armazéns Gerais Ltda., que “
integra o grupo empresarial familiar da parte agravante
” (sic – cf. Id. nº 216764159 - Pág. 14/16).

Asseveram que “
a r. decisão agravada ignorou por completo
” o fato de eles terem oferecido “
à penhora/caução parte de bem imóvel milionário, livre e desembaraçado de qualquer ônus
”, denominado “
Fazenda Paraíso
”, com área de 290,56 hectares, objeto da matrícula nº 33.788 do SRI da Comarca de Alta Floresta/MT, “
de propriedade da empresa Sierra Administradora de Imóveis Ltda.
”, que anuiu expressamente à oferta da caução (sic – cf. Id. nº 216764159 - Pág. 16/17).

Afirmam que “
a probabilidade do direito também é nítida
”, pois os “
comprovantes de pagamento juntados com os embargos à execução
” demonstram amortização da dívida e, consequentemente, excesso de execução, e alegam que a embargada/agravada “
está demandando, na ação de Execução, por dívida já paga ao menos em parte, frisando-se que a situação da parte ainda ‘pendente’ será resolvida no âmbito da ação de Consignação em Pagamento
” que tramita em apenso aos autos de origem, e, ainda, que a execução deveria ser suspensa até deslinde da ação de Consignação de Pagamento, na forma do art. 313, V, “
a
”, do CPC (sic – cf. Id. nº 216764159 - Pág. 17/19).

Pedem, sob esses fundamentos, antecipação da pretensão recursal e, ao final, provimento do Agravo de Instrumento para que, reformada a r. decisão agravada, seja “
atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução, suspendendo-se a ação de Execução a eles atrelada até o trânsito em julgado da decisão de mérito a ser prolatada no processo de origem, atentando-se ainda à necessidade de suspensão da Execução também porque depende, em parte, do julgamento do mérito da ação de Consignação em Pagamento
” (sic – cf. Id. nº 216764159 - Pág. 23/24).

A decisão vinculada ao Id. nº
217336671 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 222389195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O art. 919 do CPC é peremptório ao prever que os embargos à execução não terão efeito suspensivo (
caput
), excepcionando o brado legal cogente apenas nas hipóteses em que a parte embargante peça o recebimento da ação com efeito suspensivo e que o pleito venha acompanhado de fundamentação idônea, apoiada em provas confiáveis e consistentes, de que há a probabilidade do direito alegado e também o perigo de dano iminente e irremediável, e, ainda, a comprovação de que a execução conexa está devidamente garantida (§ 1º).

Em outras palavras, para que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo, cumpre à parte embargante demonstrar não só o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de tutela provisória (CPC, art. 300), como também o atendimento do requisito adicional de existência de garantia integral da ação de execução (CPC, art. 919, § 1º).

No caso, o MM. Juiz decidiu receber os presentes embargos à execução sem efeito suspensivo sob os seguintes fundamentos:

“No caso em análise, ficaram comprovados que não estão presentes os fundamentados para a concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos do devedor. Isso porque:
1)
quanto ao direito que geraria a probabilidade do direito dos Embargantes, estes
pretendem discutir se o título executado trata-se de Cédula de Produto Rural - CPR em sua forma clássica, disciplinada pelo Lei 8929/94, ou Cédula de Produto Rural Financeira CPR-F, que resultaria em uso peculiar do título criado pela mencionada lei, aproximando-o de empréstimo em dinheiro
. Anote-se que os embargantes pretendem que o título que embasa a presente execução seja compreendido como uma CPR em sua forma clássica, assemelhando-se a uma promessa de entrega de produto rural, mas a redação do título exequendo não é tão clara no sentido de que a obrigação dos embargantes seja de entregar grãos e não de pagar quantia certa e, ao lado disso, ainda o nome dado ao título indica em letras garrafais tratar-se de cédula de produto rural com liquidação financeira, isto é em pecúnia, fatos que afastam a probabilidade do direito dos embargantes para obtenção do efeito suspensivo aos presentes embargos.
2)
Também invocam os embargantes pagamentos parciais que teriam ocorrido desde a contratação do título e a consignação em pagamento feita por grãos nos autos número 1007404-81.2023 em trâmite perante esse juízo da 2ª Vara Cível de Alta Floresta,
entretanto, nos mencionados autos, foi indeferida a tutela de urgência pleiteada em primeira e em segunda instância (Ag. 1024877-04.2023, no qual autorizou-se a cobrança da CPRF pelos ora exequentes) no sentido de consignar grãos como pagamento
, deferindo-se apenas a impossibilidade de inscrição do nome dos autores da consignação, que diferem em parte dos embargantes, nos cadastros de proteção ao crédito.
3)
Por fim, impossível deferir-se efeito suspensivo aos presentes embargos à execução
por não haver qualquer penhora ou caução idônea no presente caso, bem como por haverem os embargantes indicado à penhora bens flagrantemente inidôneos para garantir o juízo.

Destaque-se a indicação de bens à penhora como feita pelos embargantes no sentido de serem penhorados apenas os grãos supostamente depositados em nome dos executados não pode ser aceita como indicação de bens idôneos para garantir o juízo, pois a existência do grão em depósitos é provada de forma flagrantemente insuficiente.

Isso porque a ‘declaração de bens depositados’ anexada pelos embargantes não pode fazer as vezes do Recibo de Entrega de Bens disciplinado pelo artigo 6º do Decreto 1.102/1903, visto que esse documento é formal e deve sempre trazer as anotações no verso de todas as retiradas de grãos efetuadas no armazém, exigência não auferível em mera declaração de existência de bens depositados, a qual nem possui previsão legal para que o armazém GS Armazéns Gerais a emita.

Como se não bastasse a prova da existência dos grãos depositados pelos embargantes não poder ser feita por mera declaração de existência dos mesmos e não por recibo formal, emitido quando da entrega dos grãos, quem assina tal declaração é o próprio embargante/executado Leandro Meurer, que possui interesse direto na causa.

Pelo exposto, a penhora dos supostos grão depositados em nome dos embargantes no GS Armazéns Gerais Ltda é imprestável para garantir o juízo, pois não há qualquer prova legal da existência dos grãos, já que essa só poderia ser feita por recibo formal, emitido na data de cada depósito nos termos do artigo 6º do Decreto 1.102/1903, com anotação no verso do toda eventual retirada feita, acompanhado de todos os documentos contábeis, não podendo ser aceita mera declaração feita posteriormente por um dos embargantes que é familiar dos demais embargantes diretamente interessados na demanda.”

O primeiro aspecto que salta aos olhos, na hipótese dos autos, ao se realizar a averiguação do preenchimento (ou não) dos pressupostos exigidos pelo art. 919 do CPC é a ausência de oferta/comprovação de “garantia suficiente” da execução (Proc.
nº 1008820-84.2023.8.11.0007)
, primeiro porque a afirmação recursal de que “
a r. decisão agravada ignorou por completo que a agravante também ofereceu à penhora/caução bens imóveis milionários, livres e desembaraçados de qualquer ônus
”, flerta perigosamente com a litigância de má-fé, na medida em que não consta da petição inicial nenhuma menção à existência ou oferta de tais bens imóveis como garantia do Juízo, o que, por si só, já infirma essa tese, e, depois, porque,
ainda que se admitisse a idoneidade do depósito em Juízo dos grãos de milho dados em penhor agrícola na cédula rural que lastreia a execução (CPRF nº 2049.05/2023),
não há prova de que o corresponde pecuniário do produto em questão seja
suficiente
a garantir a integral satisfação do débito de R$ 37.852.128,00, cujo pagamento é exigido pela embargada/agravada nos autos da ação de execução, sobretudo ao se considerar que os mesmos bens também foram por eles ofertados como garantia nos autos dos Embargos à Execução nº
1009670-41.2023.8.11.0007 e
1009678-18.2023.8.11.0007, sendo sempre válido e recomendável lembrar que não é à toa a opção redacional da lei processual ao exigir que a
execução esteja garantida “
por penhora, depósito ou caução
suficientes
” (CPC, art. 919, §1º), afinal, uma vez que a garantia do Juízo é devotada a atender o interesse do credor, ela deve necessariamente corresponder ao valor pretendido e indicado nos autos da ação de execução, e não ao que o devedor acha que é devido.

Sobre o alcance da expressão “suficiente”, trago lição do renomado processualista Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Interessante notar que, segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do juízo. Dessa forma, havendo tão somente uma garantia parcial do juízo, não será possível, ao menos em regra, a obtenção do efeito suspensivo. A ideia é não desprestigiar a força do título executivo, com a paralisação do andamento do procedimento, a não ser que exista uma grande probabilidade de que o exequente será em determinado momento procedimental satisfeito, o que demanda a garantia total do juízo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. 1º.ed. Salvador: JUSPODIVM, 2016, p. 1467).

O segundo ponto a ser destacado, não obstante o fato de que a falta de garantia da execução já é fundamento suficiente a confirmar o acerto da decisão agravada, afinal, os requisitos previstos no art. 919 do CPC “
devem estar presentes
cumulativamente
para a atribuição do pretendido efeito suspensivo aos embargos
”
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.846.080/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 1/12/2020), é o de que, como as objeções levantas pelos embargantes/agravantes estão estribadas em conjecturas fáticas sobre como se deu o desenvolvimento da relação negocial entre as partes, não formalizada por escrito por meio da via documental adequada, é lógica e irrecusável a conclusão de que o desate do mérito da lide demanda ampla discussão e dilação probatória, o que, por si só, já conduz à conclusão decisória de que as alegações iniciais e o conjunto probatório incipiente não são capazes de
neutralizar, de plano, a força probante e executiva inerente à cédula rural que ampara a execução, e, para além dessa singela premissa de ordem jurídico-processual, tem-se que
os fundamentos fáticos e jurídicos expostos nas razões deste agravo de instrumento são idênticos àqueles que foram objeto de detida análise e decisão por esta eg. Corte Julgadora nos autos do
RAI nº 1024877-04.2023.8.11.0000
, originários dos autos da ação de “
Consignação em Pagamento
c/c Pedidos Indenizatórios
” (Proc. nº 1007404-81.2023.8.11.0007), envolvendo as mesmas partes deste processo, assim, como se trata
da mesma questão, e considerando que a fundamentação decisória lá exposta bem fere o mérito desta discussão recursal, para evitar desnecessária repetição, reafirmo, aqui, as razões do voto condutor do acórdão proferindo naqueles autos:

“
Leitura da petição inicial mostra que, embora digam tratar-se de operação meramente “
simbólica, como garantia para pagamento do adubo
”, os autores/agravados admitem a emissão de ‘
Cédulas de Produto Rural (físicas e financeiras)
’ em favor da Fiagril, tanto que, sob alegação de que as rés Fiagril e Mano Júlio Armazéns Gerais ‘
estão se recusando a receber o produto (milho) que pagará os fertilizantes comprados pelos autores
’, pretendem, a título de consignação em pagamento, ‘
depositar em juízo o produto
(...)
para se desonerarem das obrigações
financeiras
decorrentes das compras do adubo’
(sic – cf. Id. nº 128673553 - Pág. 28 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

A tese, portanto, é de que, apesar de três dos cinco títulos – e isso somente é adequada e pormenorizadamente explicado pela ré/agravante, e não pelos autores/agravados – preverem obrigação de pagamento em moeda corrente, é indevida e sem justa causa a resistência da Fiagril a receber em pagamento o produto agrícola depositado pelos autores/agravados em seus armazéns e a “
dar quitação
” às respectivas obrigações, sendo aparentemente irrelevante para os autores/agravados o fato de que a natureza pecuniária da obrigação advém até mesmo da nomenclatura dos títulos por eles emitidos, denominados ‘
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira’
nº 2049.05/2023, nº 2049.10/2023, e nº 2049.32/2023 (cf. Id. nº 128677524, 128678399 e 128677516 dos autos de origem, respectivamente).

A falta de probabilidade do alegado direito à consignação em pagamento, aliás, foi pontuada pelo próprio Juízo de piso, que, após deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência de natureza evidentemente cautelar, com vistas a proibir negativações e cobranças ‘
até ulterior decisão
’, indeferiu a outra parte do pedido de tutela de urgência formulado para que fosse autorizado o depósito judicial do produto agrícola justamente por entender que ‘
não ficaram comprovados os requisitos elencados
’ pelo art. 335 do Código Civil.

O MM. Juiz acrescentou, ainda, o seguinte:

‘Isso porque, conforme o alegado pela parte requerida,
a negociação não foi para pagamento em grãos
, pelo menos, com relação aos autores Wilson, Alex e Tríssia Sierra e Leandro Meurer,
que emitiram Cédulas de Produto Rural Financeiras – CPRFs, as quais representariam promessa de pagamento em pecúnia
. E mesmo com relação a Junior Berlanda, Aldemir Berlanda e Aleixo Marcos Pianovski que emitiram Cédulas de Produto Rural físicas, com a previsão de entrega de produto, há controvérsia quanto ao pagamento, visto que existem instrumentos cessão de créditos desses autores aos ID’s 128678413 e 128678440, em que consta a requerida Mano Júlio como anuente e, a Fiagril nega veementemente a inexistência de negócios conjuntos entre as empresas ora requeridas e ainda inexistência da formalização e validade dos referidos instrumentos cessão de crédito, por ausência de assinaturas de todas as partes. Aliás, essa é a mesma alegação da Mano Júlio, de que não há documento válido de negócio firmado entre autores e essa requerida, vez que todos os documentos apresentados não contém assinaturas.
(...)

Desta forma, havendo controvérsia quanto ao recebimento das sacas de milho aqui discutidas para quitação dos insumos adquiridos, não há o preenchimento dos requisitos pelos quais seria considerado válido o pagamento, assim como a existência de informações destoantes e a ausência de comprovação efetiva acerca do alegado na Inicial, fica prejudicada a análise da probabilidade do direito dos requerentes
’ (cf. Id. nº 132469974 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

O direito cujo reconhecimento de probabilidade autorizaria concessão de tutela de urgência de natureza cautelar para fins de proibição de negativações e cobranças, a fim de evitar ocorrência de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, é exatamente o mesmo apto a justificar concessão da tutela de urgência de natureza antecipada para autorizar o depósito judicial do produto agrícola para fins de desoneração da obrigação, e, no caso, à míngua da probabilidade do alegado direito à consignação em pagamento por aparente ausência de recusa indevida ou sem justa causa de recebimento pela credora, descabe a medida proibitiva adotada pela r. decisão agravada.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI nº 1024877-04.2023.8.11.0000, relator Desembargador João Ferreira Filho, julgado em 23/04/2024)

Em adição, ao rejeitar os embargos de declaração que vieram na sequência, esta eg. Corte ainda consignou o seguinte:

“Por outro lado, independentemente do teor dos documentos anexados às contrarrazões e das correspondências eletrônicas mantidas – de forma válida ou não – com o ex-gerente da Fiagril, deles não se poderia extrair qualquer tipo de novação das obrigações ante o princípio do paralelismo das formas (Código Civil, art. 472). E-mails não são aptos a modificar cláusulas previstas em Cédulas de Produto Rural, não se podendo dizer que ‘o combinado era a realização dos pagamentos desses insumos por meio de entrega de volumes de milho’.

Tampouco se poderia admitir que ‘as CPRs na verdade foram feitas apenas como garantias dos negócios’ e que ‘o combinado sempre foi diverso do que consta nesses títulos’, pois estaríamos, s.m.j., diante de negócio jurídico (de garantia) nulo por simulação (Código Civil, art. 167, §1º, I e II), e que subsistiria o que dissimulou (emissão das CPR-F), porque válido na substância e na forma (Código Civil, art. 167, ‘caput’, in fine), tratando-se, portanto, de alegação que não aproveita aos autores/agravados/embargantes.

Deve, mesmo à luz de todas as alegações/repetições feitas nas razões dos declaratórios, ser mantida a conclusão de falta de preenchimento dos requisitos à concessão da tutela de urgência requestada na ação de Consignação em Pagamento por ausência de probabilidade do direito alegado, eis que não se vê aparência de ilegalidade da recusa de recebimento de grãos para quitação de obrigação pecuniária nas CPR-F e não se vê recusa de recebimento de grãos para quitação da obrigação prevista nas CPR nº 2049.06/2023 e 2049.12/2023, que sequer foram objeto de cobrança judicial pela via executiva.”
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RED nº 1024877-04.2023.8.11.0000, relator Desembargador João Ferreira Filho, julgado em 09/07/2024)

Por último, admito que o MM. Juiz de 1º Grau também tem razão ao dizer que inexiste
comprovação concreta do perigo de dano, na medida em que tal requisito legal não se caracteriza tão somente pelo fato de que os bens dos devedores poderão ser alcançados e alienados no curso da execução; se assim fosse, toda e qualquer execução deveria ser suspensa com o ajuizamento dos embargos, já que a constrição de patrimônio do devedor é consequência própria ao processo executivo; o perigo de que trata a legislação é outro, distinto das consequências naturais da execução.

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “
não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor”, pois se fosse suficiente esse risco “toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos”. Na verdade, prosseguem os autores, “o perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências ‘naturais’ da execução, embora possa ter nelas a origem”, como, por exemplo, “a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g., jóia da família) ou de que dependa o sustento da família do executado
” (in Curso de Processo Civil. 2ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Volume 3, página 461).

Enfim, diante da ausência de garantia do juízo, à mingua de relevância perfunctória da fundamentação dos embargos à execução e de situação de efetivo e atual risco de sobrevir dano grave ou irremediável, definitivamente não cabe a concessão do efeito suspenso à presente ação de embargos à execução.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024